Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-60.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023633-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES SOUZA - CPF: 004.376.301-45 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023633-60.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Jose Rodrigues Souza

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026
(Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A parte Autora alega ter sido vítima de fraude, na qual ela foi induzida a erro por golpistas que se passaram por representantes do banco, via ligação telefônica, sendo celebrados 02 empréstimos, sendo instruída a realizar transferências via pix para conta de terceiros. Requereu a nulidade dos contratos, a restituição dos valores e a reparação por dano moral.

2. Logo, vê-se que o golpe foi cometido apenas com base na excessiva falta de cautela da autora, que, ao seguir as orientações dos criminosos, permitiu o acesso indevido a sua conta bancária, sem em nenhum momento suspeitar de tal conduta nem contatar previamente o banco pelos canais oficiais de atendimento.

3. Resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando esta não age com a cautela necessária sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que a consumidora não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

4. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, não deve haver condenação de indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida
.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para DECLARAR a nulidade dos contratos (empréstimos e seguros) discutidos na lide, bem como CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 11.361,99 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), sem prejuízo dos descontos realizados no decorrer da lide, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
,

em face ao principio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026